Tribunal: TJDFT
Processo: 0754217-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754217-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO LOPES NICACIO D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de ROGÉRIO LOPES NICÁCIO, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos salariais do executado. Alega o agravante que a decisão recorrida não observou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Esclarece, em suma, que a execução tem por objeto o pagamento de dívida decorrente de contrato de crédito, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 1 milhão de reais, e que a penhora de percentual razoável dos rendimentos do executado é essencial para assegurar a satisfação do crédito. Salienta que o executado aufere remuneração superior à média nacional, conforme informações obtidas pelo sistema INFOJUD, o que demonstra que a constrição de até 30% de seus rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que flexibilizam a regra de impenhorabilidade de rendimentos salariais, desde que preservado o mínimo existencial. Defende, ainda, que a penhora é a única medida executória viável diante da ausência de outros bens penhoráveis e que a manutenção da decisão agravada resultará em prolongamento indevido da execução e possível prescrição intercorrente. Colaciona jurisprudência do STJ e do TJDFT para embasar a tese de possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos salariais, com destaque para o julgamento do EREsp no 1.874.222/DF e outros acórdãos que tratam da relativização da impenhorabilidade. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão do pedido para determinar a penhora de percentual sobre o salário da parte agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de percentual razoável dos rendimentos do executado até a integral quitação do débito. Preparo regular (ID 67475380 e 67475382). É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar na mitigação da regra de impenhorabilidade salarial reconhecida pelos tribunais e no risco de prosseguimento do feito executivo de forma indefinida e na possibilidade de suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Em tempo, analisando detidamente os autos, verifico que, inobstante a existência de prestações de serviços, a eventual penhora dos respectivos rendimentos não surtirá eficácia para a execução. A discussão acerca da penhora de rendimentos provenientes da prestação de serviços faz incidir a norma prevista no art. 833, IV, Código de Processo Civil. Sabe-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas (ERESP n. 1.874.222/DF). Restou flexibilizada, portanto, a impenhorabilidade dos proventos do trabalho. Entretanto, a planilha de débito mais recente acostada aos autos dá conta de que a dívida perfaz o montante de R$ 1.044.238,81 (ID 197733550). Assim, observada a média do rendimento auferido pelo executado a título de prestação de serviços, conforme se depreende das declarações de rendimentos anexadas ao ID 213651218, vê-se que a penhora de parte da remuneração não traz eficácia à execução, se traçado um paralelo com o total da dívida perseguida. Ora, a quantia consignável, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido. Só os encargos mensais incidentes sobre o débito são próximos ao valor recebido pelo devedor, o que denota a impossibilidade para a promoção da satisfação do crédito. Ante o exposto, retifico o teor da decisão de ID 215258811 e INDEFIRO o pedido de ID 215154756. Promova o exequente o andamento do feito, indicando a medida eficaz para o pagamento do total da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não fundamentados pelo agravante, não se fazem presentes, motivo suficiente para o indeferimento do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em fevereiro de 2023 e, ao contrário da tese defensiva, não houve menção à suspensão ânua quando do indeferimento do pedido de penhora do percentual salarial. Aliás, em recente decisão, datada de 18/12/2024, o magistrado deferiu a consulta ao SNIPER. Ora, se ainda não houve sequer a suspensão do feito, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o eventual envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida requerida, no caso de provimento do agravo, evidenciando, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo. Não se justifica, portanto, o deferimento da medida liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator